Tribunal: STF
Processo: ARE 1395307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LEIS MUNICIPAIS E NORMAS COLETIVAS DE TRABALHO. PISO SALARIAL INFERIOR AO NACIONAL. APLICAÇÃO AFASTADA NO QUE SE REFERE À MATÉRIA. ‘PISO’ QUE EQUIVALE A VENCIMENTOS E NÃO ENGLOBA TODA A REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Logo, a tese inicial do Recorrente sobre os valores pagos a título de auxílio alimentação não é concreta. Vez que é pacífico o entendimento que ainda que pagos em moeda tais valores, não podem ser considerados ‘vencimento’, embora integrem a remuneração do servidor.



    (...)



    Do mesmo modo, a fundamentação sobre a inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, sob a alegação da existência de leis municipais e Normas Coletivas de Trabalho sobre a matéria, também não encontra solidez. Pois, analisando detidamente os autos principais, verifica-se que embora o vencimento da autora aparente ser superior ao piso nacional, se observa que foram embutidos em seu salário base os reajustes salariais previstos nas Leis Municipais nº 274/2016 e incorporação de auxilio alimentação, os quais não devem ser utilizados para alcançar o valor do piso e sim serem aplicados a partir dele. Inclusive, o seguinte trechos da r. sentença sobre o assunto, merece destaque: ‘Ora, fazer incidir certas vantagens pecuniárias sobre a legislação local, que prevê valores base aquém do piso salarial, é utilizar-se de subterfúgio para mascarar a inobservância da norma federal e deixar de aplicar os reajustes municipais.’



    Desta forma, é inequívoca a imposição do pagamento do piso nacional aos professores da rede pública municipal, na qual se enquadra a parte autora, ora recorrida, conforme se verifica das jurisprudências abaixo: (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente